Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700609-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA LOUREIRO TORRES, MARCO ANTONIO KEGLES TORRES APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que a controvérsia pendente de solução judicial nestes autos – a saber: fixação dos honorários advocatícios por equidade – tem intrínseca relação com a matéria debatida perante o sodalício Superior no bojo dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, afetados conjuntamente ao rito dos recursos repetitivos (STJ, Tema 1076). Nesse cenário e diante da possibilidade de eventual e posterior juízo de conformação do caso vertente ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ por ocasião do julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia acima citados, entendo por bem sobrestar o presente feito até o desfecho, em caráter definitivo, do Tema 1076. Assim sendo, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE FEITO PELO PRAZO RAZOÁVEL DE 1 (UM) ANO OU ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS RECURSOS ESPECIAIS 1.850.512/SP E 1.877.883/SP (O QUE OCORRER PRIMEIRO), RESSALTANDO A ADVERTÊNCIA QUE AS PARTES DEVEM COOPERAR COM ESTE JUÍZO, SEMPRE ATENTAS AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA, para que, com brevidade e eficácia, a prestação jurisdicional seja efetivada no caso à baila o quanto antes. Após o decurso do prazo acima assinalado, ou havendo manifestação de qualquer das partes, retornem-se os autos conclusos. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator